Tribunal: CARF
Processo: 10711.720494/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação atinente ao veículo e cargas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.720494/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.299 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BLUE WATER SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no.
800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não
sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720494/2015-74
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 07-42-259, da 1a Turma da DRJ/FNS, de 03 de agosto de 2018:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 21), protocolado na ALF – PORTO DO RIO DE
JANEIRO/RJ, em 26/01/2015, notificado ao interessado em 29/01/20015 (fls.107), para
constituição da multa pela alteração/retificação de informações no Siscomex Carga,
sem observância da forma/prazo estabelecidos pela RFB, em descumprimento aos
termos contidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007, no valor total igual a R$
200.000,00, com fundamento nos arts. 37 e 107 - IV - "e", do Decreto-Lei no 37/66.
Segundo relato da fiscalização (fls.07 a 16), o contribuinte atuava como agente
desconsolidador (fls.23), tendo solicitado retificação de informações prestadas
anteriormente no Siscomex Carga, no período entre 26/04/2011 e 26/12/2011,
relativamente a vários Conhecimentos Eletrônicos (planilha à fls.24; telas do sistema à
fls.25 a 104), sem observância do prazo previsto no art.22 - III c/c art.50, da IN RFB no
800/2007 (fls.16, segundo parágrafo), ou seja, 48 horas antes da chegada da embarcação
no porto de destino do conhecimento genérico.
Em 25/02/2015, o interessado apresentou impugnação (fls.108 a 124), por meio de seu
advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que não haveria previsão de penalidade para o caso de retificação de informações já
prestadas no Siscomex, já que o art.45, da IN RFB no 800/07, foi revogado pela IN RFB
no 1.473/14, tendo essa revogação aplicabilidade retroativa;
b) que deveriam ser reconhecidos os efeitos da denúncia espontânea (art.138, do CTN;
art.102 - §2o, do Decreto-Lei no 37/66, já que as retificações solicitadas foram feitas
antes de qualquer atividade da fiscalização;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

c) que não teria havido qualquer prejuízo para os controles aduaneiros, a partir dos
pedidos de retificação;
d) que houve pagamento relativo a 3 (três) "multas cobradas", conforme telas do
Siscomex à fls.59 a 64 (repetidas à fls.186-187, 189-190; 192-193) , sendo anexados os
DARF à impugnação (fls.183 a 185);
e) que a penalidade seria desproporcional.
Nos pedidos formulados, demandou pela nulidade do auto de infração ou,
alternativamente, sua redução, considerando o valor já recolhido de R$ 15.000,00.
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
SISCOMEX CARGA. OBRIGADOS A PRESTAR INFORMAÇÕES.
Nos termos da IN RFB no 800/2007, há quatro obrigados à prestação de informações no
Siscomex Carga: o transportador, o agente de carga e o operador portuário. A agência
marítima, também chamada de agência de navegação, figura como representante do
transportador marítimo.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IN RFB No 800/2007.
Os arts.23 a 27, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, sistematizaram a retificação
de informações relativamente ao “controle aduaneiro informatizado da movimentação
de embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados”, sendo que no
art.45 - §1o, previu-se hipótese de extemporaneidade na pretensão de retificação, sempre
em momento anterior à atracação da embarcação.
Entre 31/03/2008, data de início da produção de efeitos da IN RFB no 800/2007 (art.52),
e 31/03/2009, dia anterior ao início da eficácia dos prazos do art.22, da IN RFB no
800/2007 (art.50 - caput), deveriam ser observados os prazos do §único, do art.50, da IN
RFB no 800/2007.
Entre 01/04/2009 e 03/06/2014, data anterior à publicação da IN RFB no 1.473/2014,
que revogou o art.45, da IN RFB no 800/2007, deveriam ser observados os prazos do
art.22, da IN RFB no 800/2007.
A partir de 04/06/2014, a legislação não mais previu prazo para apresentação ou
protocolo de pleitos de retificação.
A revogação operada pelo art.4o, da IN RFB no 1.473/2014, não poderia ser aplicada
retroativamente, pois o art.106, do CTN, demanda texto de “lei”, que difere de
“legislação” (art.98, do CTN), não englobando atos normativos, espécie de norma
complementar.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016 somente se aplica a fatos ocorridos após
sua publicação, ocorrida em 05/02/2016, por força do disposto no art.9o, da IN RFB no
1.396/2013, não abrangendo lançamentos cujos fatos geradores estavam regidos por
legislação que previa a infração.
Quando a SCI no 2/2016 tratou das alterações/retificações, sua finalidade era, somente,
afastar dúvidas em relação ao art.27-C, §9o - in fine, da IN RFB no 800/07, evitando
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

interpretações que vissem nesse dispositivo a permanência da multa em face de
alterações/retificações de informações já prestadas no Siscomex Carga, mesmo após a
revogação do art.45, da IN "800", a partir da IN RFB no 1.473/2014.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Não são admissíveis os efeitos da denúncia espontânea para tornar sem efeito norma da
legislação aduaneira que estabelece prazo para a entrega de documentos ou prestação de
informações.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
Em sede de julgamento administrativo, não se pode levar em conta princípios
pertinentes à razoabilidade e à proporcionalidade, como critérios suficientes a afastar
sanções previstas em texto de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em impugnação, acrescentando tópico relativo a
suposta ilegitimidade passiva.
Paço seguinte o processo foi encaminhado para o E. CARF para julgamento,
sendo distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria dessa Turma, motivo pelo qual
passa a ser analisado.
Conforme relatado acima, trata o presente processo de auto de infração lavrado
em face da contribuinte em virtude da não prestação de informações no Siscomex Mantra, na
forma/prazo, descumprindo IN SRF 800/2007, multa essa com fundamento nos arts. 37 e 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
I – Da ilegitimidade de parte
A recorrente alega em síntese que não poderia ser responsável pela penalidade
aplicada uma vez que, em que pese ter seu perfil no Siscomex como agente desconsolidador,
seria impossível que o consignatário, posição sustentada nas MAWB, pudesse exercer a
atividade de descolsolidar as suas cargas.
Entendo que não assiste razão as alegações da recorrente.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

Estamos diante de auto de infração lavrado tendo em vista o descumprimento de
obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga transportada, no prazo
estabelecido pela SRFB.
Sobre o tema, estabelece o art. 37, do Decreto-Lei no 37/66, o seguinte:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”
Ainda sobre a questão, o art. 107, IV, “e”, disciplina que:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV -de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga”
À época dos fatos vigia a IN RFB no 102/1994 que determinava o seguinte:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II -transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal -SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Conforme se depreende do relatório do auto de infração, bem como dos
documentos acostados aos autos pela autoridade fiscal, a recorrente figurava como
desconsolidador das cargas, o que se verifica dos Mantras –Importação, não havendo como
afastar sua responsabilidade para com a infração imputada.
Não obstante, convém ressaltar que a recorrente em momento algum trás aos
autos documentos ou informações que corroborassem suas alegações quanto à impossibilidade
de de promover o lançamento das informações dentro do prazo permitido pela legislação
aduaneira.
Assim, afasta-se a alegada ilegitimidade.
II – Mérito
O ponto centrar do presente processo reside na possibilidade de se admitir a
aplicação de denuncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, bem como a revogação do art.
45 da IN RFB no 800/2007, pela IN RFB no 1.473/2014, e, por conseguinte, a aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN.
A matéria foi tratada com maestria no acórdão no 3302.008.186, de lavra do Ilmo.
Conselheiro Vinicius Guimarães, para o qual peço vênia para utilizar as razões ali expostas, o
que passo a fazer, subsumindo ao presente caso concreto, vejamos.
Quanto a alegação de denúncia espontânea:
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no tocante às
obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira,
não há que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal
de Justiça em diversas decisões.
Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos anos,
tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do Decreto-Lei
n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n.o 497/2010, não há
que se falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à
administração aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e
cargas transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja
observância, vale lembrar, é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o
argumento de denúncia espontânea.
Desta forma, forte nas razões acima ventiladas, afasto a pretensão de aplicação da
denuncia espontânea ao presente caso concreto.
No que se refere à revogação doa IN RFB 800/2007, pela IN RFB 1.473/2014,
novamente aproveito as razões do acórdão alhures mencionado, observe-se:
Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como violados
pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação
fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação
de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de
conhecimento eletrônico – visando alteração de CNPJ do consignatário (vide fls. 18 a
26, 57 a 60) - se deu após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato
não mais representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da
sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido
formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se sustentar a multa
lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Na presente demanda, conforme relatado e demonstrado nos autos, houve por
parte da recorrente a prestação da informação de forma tempestiva, ocorrendo o pedido de
retificação extemporânea de informação, o que se pode verificar da planilha trazida anexa ao
auto de infração de e-fls. 24.
Destarte, com base nas razoes expostas, afasta-se a autuação imposta.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.299 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.720494/2015-74

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital